Tribunal: TJDFT
Processo: 0744049-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744049-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do Agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)